Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1020991-96.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: TEREZINHA ISAURA NUNES SIQUEIRA
Recorrida: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO COM 02 (DOIS) MESES DE ANTECEDÊNCIA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO ANTECIPADO DE VOO. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. MULTA ARBITRADA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). REDUÇÃO. DESVANTAGEM EXACERBADA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, MEDIANTE PRUDENTE JUÍZO DE EQUIDADE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINSITRATIVA. MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente TEREZINHA ISAURA NUNES SIQUEIRA postula reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que: a) adquiriu passagens aéreas junto à empresa Recorrida no valor de R$ 1.228,65 (um mil duzentos e vinte e oito reais com sessenta e cinco centavos); b) que por razões pessoais não poderia embarcar na data da viagem, razão pela qual realizou o cancelamento da passagem com 02 (dois) meses de antecedência e solicitou o reembolso; c) que a empresa Recorrida aplicaria ao valor multa de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) mais taxas de embarques, retendo um valor abusivo, qual seja o integralidade do valor pago; d) que tentou argumentar e resolver a questão administrativa, sem êxito.
2. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, foi possível verificar que a consumidora pagou pelas passagens o valor de R$ 2.457,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), e que para remarcar fora exposta a ameaça de perder todo valor do bilhete.
3. A sentença proferida pelo juízo de origem considerou prudente reduzir em 50% (cinquenta por cento) o percentual de retenção dos valores.
4. O art. 51 do CDC estabelece que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
5. No entanto, a despeito da cobrança da taxa ser legítima, haja vista que a remarcação ocorreu por interesse da própria consumidora, por óbvio que mesmo com a redução aplicada pelo juízo de origem uma multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelas passagens mostra-se ainda desproporcional/abusiva.
7. É o caso, portanto, de redução equitativa da taxa de remarcação, na forma autorizada pelo art. 413 do CC/2002: Art. 413. “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
8. Neste contexto, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) requerido pela Recorrente se apresenta justo e razoável, não configurando onerosidade excessiva para a consumidora e preservando o equilíbrio contratual.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa da consumidora, conforme protocolo carreado na exordial.
11. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
12. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora passível de reparação por danos morais.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020991-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZINHA ISAURA NUNES SIQUEIRA - CPF: 209.310.341-91 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO - CPF: 273.110.718-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022